Tribunal: STF
Processo: RE 84702
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-24
Data de publicação: 1978-11-24

Ementa:
- COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA. HONORARIOS DE ADVOGADO PRETENDIDOS POR
PROMOTOR PÚBLICO QUE, COMO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL, MOVEU EXECUTIVO FISCAL.
- APLICAÇÃO A HIPÓTESE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 196 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69, NA REDAÇÃO ANTERIOR A DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 7/77.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.